Tribunal: TJES
Processo: 5009310-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prazo
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009310-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO e outros (3)
AGRAVADO: ANTONIO GIUBERTO BAIOCO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE REABRE PRAZO PARA RÉPLICA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que
o ato judicial alvo do Agravo de Instrumento se refere ao
decisum
em que o Magistrado
a quo
, em suma, determinou a intimação do Autor, ora Agravado, para

oferecer réplica à contestação.

2- O referido comando objurgado se trata de mero despacho sem conteúdo decisório, o qual sequer pode ser impugnado pela via recursal, haja vista que
os “
atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito,
[...]
nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, deles não cabe recurso
” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.001.899/RJ).

3-
Ainda que assim não fosse, tal hipótese igualmente não se encontra prevista no rol do art. 1.015 do CPC nem se enquadra na tese da taxatividade mitigada, porquanto não aferida a urgência do provimento necessária para atrair a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no âmbito do REsp 1.696.396.

4- Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo Interno interposto por João Batista Dallapiccola Sampaio, Joaquim Augusto de Azevedo Sampaio Netto e Antônio Augusto Dallapiccola Sampaio em razão da Decisão Monocrática de ID 3486310, por meio da qual não conheci do Agravo de Instrumento interposto em face de Antonio Gilberto Baioco por reputá-lo incabível, haja vista o objeto do recurso ser a reforma de
decisum
que culminou na reabertura de prazo para apresentação de réplica pelo ora Agravado.

No recurso de ID 3444103, os Agravantes pugnam pela reforma do
decisum
aos seguintes argumentos: (i) “
Postergar-se o exame sobre a reabertura de prazo para a apresentação de réplica e contestação à reconvenção à fase de preliminar de mérito, da apelação, seria verter-se grave lesão ao
DEVIDO PROCESSO LEGAL
”; (ii) “
o Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que o artigo 1.015 do CPC possui a taxatividade mitigada, ou seja, o agravo de instrumento pode ser interposto em caráter excepcional nos casos excluídos pelo legislador, desde que comprovada a urgência e modulou seus efeitos a partir de 5 de dezembro de 2018
”; (iii) “
o julgador a quo, ao deferir reabertura de prazo precluso para o Agravado, o mesmo atuou em nítido equívoco, cometendo
ERROR IN JUDICANDO
” e; (iv) “
não há razões para que a decisão que reabriu prazo ao Agravado seja mantida, pois não há respaldo algum jurídico e moral para manutenção da mesma
”.

“
Assim sendo, pelos motivos expostos, requer
[em]
que seja deferida a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, determinando que não seja reaberto prazo já precluso ao Agravado, determinando por consequência, a continuidade da tramitação dos autos
”.

No âmbito do Código de Processo Civil - CPC, as hipóteses que permitem a interposição do Agravo de Instrumento estão expressamente elencadas nos incisos do art. 1.015,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Ainda sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ posicionou-se, quando do julgamento do REsp nº 1.696.396/MT julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento

quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Logo, o cabimento do recurso de Agravo de Instrumento é limitado às hipóteses de decisões interlocutórias definidas no art. 1.015 do CPC
ou
contra outras decisões interlocutórias não abrangidas pelo referido dispositivo legal, desde que verificada urgência.

No presente caso, o ato judicial alvo do Agravo de Instrumento se refere ao
decisum
trasladado no ID 3395990, em que o Magistrado
a quo
, além de revogar a determinação anterior – relativa à manifestação das partes acerca das provas que pretendiam produzir –, determinou à “
Serventia que intim
[asse]
novamente o autor para, querendo, oferecer ‘réplica’ á contestação
”, sendo este trecho, atinente apenas à reabertura de prazo para réplica, matéria do recurso.

Ressai evidente que o comando objurgado se trata de mero despacho sem conteúdo decisório, o qual sequer pode ser impugnado pela via recursal, haja vista que
os “
atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito,
[...]
nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, deles não cabe recurso
” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.001.899/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Corrobora o posicionamento a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - DESPACHO QUE DÁ INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O comando impugnado trata-se de despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório e, por consequência, insuscetível de causar prejuízo ao agravante, porquanto é mera inauguração da fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual reputasse irrecorrível, por força do que dispões o art. 1.001 do CPC/2015: dos despachos não cabe recurso. 2. Assim, em se tratando de despacho que apenas deu início ao cumprimento da sentença, deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento, porquanto se trata de despacho de mero expediente irrecorrível na forma do art. 1.001 do CPC. 3- Agravo interno a que se nega provimento. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 035199008315, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO QUE SE QUALIFICA COMO DESPACHO, INSUSCETÍVEL DE RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.101 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. "Dos despachos não cabe recurso." (Art. 1.001 do Novo Código de Processo Civil); 2. Cumpre observar que o comando judicial que determina a emenda da petição inicial não corresponde à decisão passível de interposição de agravo de instrumento, já que se trata de despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, e, portanto, irrecorrível, nos termos do artigo 1.001, do CPC; 3. Recurso não conhecido. (TJ-RJ - AI: 00419008920228190000, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 09/06/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Ainda que assim não fosse, tal hipótese igualmente não se encontra prevista no rol do art. 1.015 do Diploma Processual nem se enquadra na tese da taxatividade mitigada, porquanto não aferida a urgência do provimento necessária para atrair a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no âmbito do REsp 1.696.396.

Desse modo, tem-se por incabível Agravo de Instrumento em face do ato judicial em que se determina a intimação para apresentação de réplica, tanto por corresponder a despacho de mero expediente, quanto pela ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC e por ser inaplicável a tese da taxatividade mitigada – dada a falta de urgência.

Por esses motivos,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a Decisão Monocrática
.

É como voto.